Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO DE VEÍCULOS – INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE.
1) A natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório. Por isso, a alegação de inexistência de autoria pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes.
2) Não é ilegal a prisão cautelar, quando ocorrida para a preservação da ordem pública, em se tratando de organização criminosa especializada em crimes de roubo de veículos, com a prática recorrente de delitos com extremo destemor na sua forma de execução.